Tribunal: TJPA
Processo: 0807150-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807150-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DOMINGAS BRITO DE AMORIM, VALBE DE BRITO FARIAS, REGINALDO PINHEIRO DE BRITO

AGRAVADO: JOSE DA CRUZ PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0807150-61.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: Viseu – Vara Única

RECORRENTE
: MARIA DOMINGAS BRITO DE AMORIM, VALBE DE BRITO FARIAS e REGINALDO PINHEIRO DE BRITO

RECORRIDO
: JOSE DA CRUZ PINHEIRO

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por particulares contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, a qual concedeu os benefícios da gratuidade da justiça, mas deixou de conhecer do recurso no que se refere ao pedido de apreciação da tutela de urgência, sob o fundamento de supressão de instância, eis que não houve apreciação do pedido de tutela de urgência (artigo 300 do CPC/15) pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os requisitos formais de admissibilidade, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão monocrática.

(i) Saber se os agravantes impugnaram de forma direta e específica os fundamentos adotados pelo Relator no julgamento monocrático;

(ii) Saber se a mera repetição de argumentos já expostos no agravo de instrumento supre a exigência de dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não apresenta impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão monocrática agravada, especialmente quanto à ausência de prequestionamento da tutela de urgência no juízo de origem.

4. Os recorrentes se limitaram a reiterar os argumentos já trazidos nas razões do agravo de instrumento, sem demonstrar o desacerto da motivação contida na decisão singular.

5. Nos termos do art. 932, III, do CPC, o recurso deve ser inadmitido quando não houver impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

6. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte, de forma precisa e objetiva, os motivos adotados na decisão judicial, o que não se verificou no caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno interposto contra decisão monocrática deve ser conhecido quando houver impugnação direta, clara e específica aos fundamentos adotados pelo relator.

2. A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade e autoriza o não conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 0807150-61.2025.8.14.0000,

Recorrente: MARIA DOMINGAS BRITO DE AMORIM, VALBE DE BRITO FARIAS e REGINALDO PINHEIRO DE BRITO,

Recorrido: JOSE DA CRUZ PINHEIRO,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em não conhecer do agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por MARIA DOMINGAS BRITO DE AMORIM, VALBE DE BRITO FARIAS e REGINALDO PINHEIRO DE BRITO contra
decisão monocrática
(ID nº 27460431), que
conheceu parcialmente
o agravo de instrumento apenas para
deferir os benefícios da gratuidade da justiça
, deixando de conhecer o pedido de apreciação de tutela de urgência formulado na inicial, ao fundamento de
supressão de instância
, haja vista a ausência de oposição de embargos de declaração no juízo de origem.

Em suas razões recursais (ID nº 28185393), os agravantes alegam, em síntese:
(i) que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal;
(ii) que a decisão agravada deixou de apreciar expressamente o pedido de
efeito suspensivo
formulado na origem, o que caracteriza omissão a ser suprida pelo órgão colegiado;
(iii) que o
pedido de efeito suspensivo
deve ser apreciado pelo colegiado, mesmo que não conhecido o mérito do agravo, por ter natureza autônoma;

Ao final, requerem:

(a) o conhecimento e provimento do agravo interno;

(b) a concessão do
efeito suspensivo
, determinando: suspensão da eficácia da decisão de primeiro grau; imediata cessação de esbulhos; abstenção de novas turbações; manutenção do status quo ante;

(c) alternativamente, que o juízo de origem aprecie com urgência o pedido liminar;

(d) fixação de multa diária por descumprimento das medidas, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID nº 28500316), JOSE DA CRUZ PINHEIRO alega, em síntese:

(i)

que o agravo interno é
inadmissível
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, violando o
princípio da dialeticidade
, uma vez que os agravantes teriam apenas reiterado alegações genéricas já apresentadas anteriormente;

(ii)

que não houve qualquer enfrentamento dirigido aos fundamentos utilizados pelo relator para não conhecer o recurso originário;

(iii)

que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige impugnação direta e específica para o conhecimento do agravo interno.

Ao final, requer:

(a) o
não conhecimento do agravo interno
, com manutenção da decisão monocrática pelo juízo de retratação;

(b) caso conhecido, o
desprovimento do recurso
, com aplicação de multa por manifesta inadmissibilidade ou unanimidade no improvimento, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual passo ao exame de seu cabimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da admissibilidade do
agravo interno
interposto pelos recorrentes em face da
decisão monocrática proferida por este Relator
, que, ao apreciar o
agravo de instrumento originário
,
conheceu parcialmente do recurso apenas para deferir o pedido de gratuidade da justiça
,
não conhecendo da insurgência quanto à ausência de apreciação da tutela de urgência pelo juízo de origem
, por entender que a matéria não poderia ser conhecida em grau recursal sem que antes fosse submetida ao contraditório naquele juízo, sob pena de indevida
supressão de instância
.

Contudo, ao compulsar as razões do agravo interno, verifica-se que
não foi apresentada impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão monocrática agravada
, limitando-se os recorrentes a reiterar argumentos anteriormente expendidos nas razões do agravo de instrumento, especialmente no tocante aos fundamentos fáticos e jurídicos do pedido de tutela de urgência.

A peça recursal deixou de
enfrentar diretamente a motivação adotada na decisão agravada
, que se fundou na necessidade de pronunciamento do juízo de origem sobre o pedido de tutela de urgência.

Tal omissão enseja o
reconhecimento da inobservância ao princípio da dialeticidade
, consagrado no art. 932, inciso III, do CPC, o qual impõe à parte recorrente o ônus de impugnar de maneira clara, específica e objetiva os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sob pena de não conhecimento do recurso.

Diante da
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática
, impõe-se o
não conhecimento do presente agravo interno
, por ofensa ao princípio da dialeticidade e por ausência de regularidade formal.

Ante o exposto
,
deixo de conhecer do recurso de agravo interno
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 01/10/2025